Tribunal: TJMT
Processo: 1000585-69.2020.8.11.0093
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-21
Data de publicação: 2023-07-25

Ementa:
Vide Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANTONIO CARLOS DE SOUZA BACELAR - CPF: 037.435.805-27 (RECORRENTE), EMERSON DOS SANTOS COSTA - CPF: 033.821.721-51 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (RECORRIDO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1000585-69.2020.8.11.0093

Data do Julgamento:

21/07/2023

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE FELIZ NATAL

Recorrente:

ANTONIO CARLOS DE SOUZA BACELAR

Recorrido:

SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. CLÁUSULA DE EXCLUSÃO DE COBERTURA SECURITÁRIA. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada pela Recorrente em razão da negativa por parte da Recorrida da cobertura contratada, por meio do termo de abertura do evento, em razão dos prejuízos sofridos em sua moto devido ao acidente de trânsito.

2.

Em síntese a parte autora informa que “
foi vítima de acidente de trânsito ocorrido na data de 17/12/2018 (Boletim de Ocorrência – doc. 04), sofrendo lesões gravíssimas, que resultaram em sequelas definitivas, visto que o ocorrido resultou na DEBILIDADE PERMANENTE EM VIRTUDE DE LESÕES EM SEU OMBRO ESQUERDO (FRATURA CLAVÍCULA E LIGAMENTOS), com limitação de movimento importante, assim como outras patologias decorrentes)”.
Assevera que,
após o sinistro, solicitou a indenização securitária, contudo, foi-lhe negado.

3.

A Recorrida, por sua vez, alegou que o pedido de cobertura formulado pelo Recorrente foi cancelado porque a parte autora não enviou a documentação necessária à regulação do sinistro, mormente porque a parte autora não logrou êxito em comprovar as lesões gravíssimas e a debilidade permanente, em tese, provocadas pelo acidente em seu veículo.

4.

Na verdade, ocorre que, analisando as provas dos autos, restou demonstrado que o acidente automobilístico não causou lesão grave ao autor, tanto que, ao ser atendido no centro de saúde de Feliz Natal, teve sua prioridade considerada “não urgente”. Ademais, também restou evidenciada, conforme exame de corpo de delito, a ocorrência de lesão corporal que não resultou perigo de vida, não resultou incapacidade para ocupações habituais por mais de 30 (trinta) dias e que
não implicou debilidade permanente de membro ou função.

5.

É cediço que pretendendo o autor ser indenizado por qualquer ilícito contra ele praticado, há a necessidade de comprovação dos fatos, dano e do nexo de causalidade entre um e outro, ressalvadas as excludentes de responsabilidade.

6.

No presente caso,
tal situação não é suficiente para ensejar a condenação da parte Ré, uma vez que
ausentes os requisitos necessários para caracterizar o ilícito civil capaz de ensejar o dever de indenizar, assim, a improcedência da ação é medida que se impõe.

7.

Condenação por litigância de má-fé mantida.

8.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da lei nº 9.099/95, servindo de acórdão a presente súmula de julgamento.

9.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

10.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% sobre o valor da causa, ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3.º do Código de Processo Civil.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2023